Tribunal: TJPA
Processo: 0003388-18.2017.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003388-18.2017.8.14.0108

APELANTE: AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: CIA BRADESCO SEGURO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Conforme se depreende do laudo pericial do IML, o autor sofreu 2 lesões que ocasionaram repercussão em parte de membro superior direito e inferior esquerdo na proporção de 70% (setenta por cento), salientando que a primeira lesão foi de grau intenso (75%) e a segunda lesão grau médio (50%).

2-Assim sendo, comungo do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de 1º grau, de que o valor devido a ser complementado, considerando a importância já paga administrativamente, corresponde ao montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme a tabela anexa à Lei nº. 11.945/2009.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
e apelado
AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
,

inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para condenar a empresa seguradora a pagar a parte autora, a título de indenização pelo seguro DPVAT,

o valor remanescente de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso pelo INPC, condenando ainda as partes de forma igual ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cabendo a cada parte pagar 50% (cinquenta por cento) das custas e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ao advogado da parte adversa, suspendendo a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita, tendo como ora apelado
AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA.

Inconformada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 11086660), alegando que o valor apontado na sentença não corresponde ao que fora cabalmente demonstrado nos autos, considerando que a parte autora já recebeu pela via administrativa a importância de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme tabela dpvária, restando demonstrado, portanto, a improcedência do pleito.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, ante a demonstração de recebimento, pela via administrativa, de todo o valor devido.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique a sua intervenção (ID Nº. 11415111)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à verificação do direito da autora ao recebimento da complementação do valor devido a título de indenização do seguro DPVAT.

Importante ressaltar que o autor afirmou que já recebeu, pela via administrativa, a importância de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), valor este também confirmado pela própria recorrente, sendo tal ponto incontroverso.

A seguradora recorrente alega que o laudo do IML utilizado como fundamento da condenação imposta, não observou os termos da Tabela anexa à Lei nº. 11.945/2009, afirmando ter sido pago todo o valor devido, pela via administrativa.

Conforme se depreende do laudo pericial do IML, o autor sofreu 2 lesões que ocasionaram repercussão em parte de membro superior direito e inferior esquerdo na proporção de 70% (setenta por cento), salientando que a primeira lesão foi de grau intenso (75%) e a segunda lesão grau médio (50%). Assim sendo, comungo do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de 1º grau, de que o valor devido a ser complementado, considerando a importância já paga administrativamente, corresponde ao montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme a tabela anexa à Lei nº. 11.945/2009.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2023